Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA DA TUJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. O autor/recorrente argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal tratou somente da constitucionalidade do artigo legal que estabeleceu a infração de trânsito, em razão de recusa ao teste de alcoolemia. Sustenta que a falta de notificação de autuação acarreta nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, por mitigar a ampla defesa e o contraditório. Informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Aduz que o aparelho utilizado na fiscalização não foi especificado, inexistindo informação de sua aprovação pelo INMETRO.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 198695441).
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está demonstrada a sua hipossuficiência (ID 196642718 - Pág. 1), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
5. Na origem, o autor pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no YE02284596, com efeitos retroativos. Alegou que em 28/01/2024 sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação de penalidade de R$2.934,70 e de 7 pontos na CNH. Discorreu que no teste foi utilizado aparelho inadequado, desprovido de qualquer registro e sem selo do INMETRO, sustentando que a autoridade competente não solicitou ou realizou procedimentos complementares, para atestar o estado de embriaguez do autor e justificar a aplicação da multa.
6. Inovação recursal. A alegação de irregularidade na notificação da infração configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Recurso não conhecido nesta parte.
7. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
8. Sobre a temática, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
9. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e basta a recusa do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. E tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Destarte, a simples recusa do condutor infrator à realização do exame para detecção de álcool autoriza a aplicação das penalidades legais, conforme estabelecido no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
11. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.